Tribunal: STF
Processo: ARE 1447196
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de Segurança – Demissão de servidor público – Sentença de denegação da ordem – Inconformismo do impetrante – Cabimento, em parte – Servidor processado em razão de requerimento com vistas a reaver quantia previdenciária paga, calculada sobre a totalidade da remuneração do cargo de origem apesar de ocupar função de confiança – Pagamento efetuado pela Administração depois da aprovação pelos departamentos jurídicos e de recursos humanos – Posterior revisão do ato administrativo, com novo entendimento pela ilegalidade dos pareceres anteriores – Processo administrativo instaurado contra o impetrante e contra os procuradores jurídicos do município – Absolvição administrativa dos procuradores – Condenação do impetrante por conduta incompatível com a moralidade administrativa e por valer-se do cargo para proveito pessoal e lesão aos cofres públicos – Desnecessidade de dilação probatória – Documentos juntados com a inicial, inclusive a íntegra do processo administrativo e da sindicâncias suficientes para o deslinde da matéria – Inexistência de prova de qualquer ato violador da moralidade administrativa ou de exercício do cargo para proveito pessoal – Livre exercício do direito de peticionar em favor de tese que entende pertinente, acolhida anteriormente pela administração, em dois pareceres jurídicos e pelo departamento de recursos humanos – Revisão dos atos administrativos, possível pela autotutela da administração pública, que, porém, não caracteriza no caso concreto ato antijurídico, imoralidade administrativa ou desvio de conduta – Processo hígido em sua forma, mas cuja penalidade não encontra fundamento na prova nos autos - Direito líquido e certo à reintegração, com o pagamento das verbas devidas a partir da propositura do mandado de segurança, com correção monetária pelo IPCA-E a partir de cada pagamento devido e juros de mora pelos índices da caderneta de poupança a partir da notificação – Recurso provido, em parte.
    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente aponta violação ao art. 2º da CF. Sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido violou o princípio da separação de poderes ao adentrar no mérito do ato administrativo que aplicou penalidade de demissão ao recorrido.
    3. É o relatório. Decido.
    4. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da Constituição, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). Para tanto, a jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    5. O reconhecimento da repercussão geral produz, de imediato, um relevante impacto processual e social: a suspensão da tramitação de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão (art. 1.035, § 5º, do CPC). Dessa forma, a decisão a esse respeito deve ter em conta a capacidade de prestação ágil de jurisdição pelo Tribunal, sob pena de vulneração do direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988, e art. 139, II, do CPC), quer das partes, quer a de todos os demais litigantes que teriam seus feitos paralisados.
    6. Além disso, a repercussão geral da matéria confere preferência ao caso, impondo que seja apreciado no prazo máximo de 1 (um) ano (CPC, art. 1.035, § 9º). Por esse motivo, o seu reconhecimento possui uma inevitável dimensão comparativa, pressupondo que a hipótese debatida no recurso se destaque da versada em outros milhares de processos com os quais concorre[1].
    7. Recentemente, a Emenda Regimental nº 54, de 1º de julho de 2020, introduziu o § 1º no art. 326 do RI/STF para autorizar que o Relator negue a existência de repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto[2]. Significa dizer que o Relator poderá, monocraticamente, deixar de conhecer do recurso por ausência de repercussão geral. Todavia, tal decisão não impedirá que novos casos sobre a mesma matéria sejam remetidos a esta Corte, que poderá, inclusive, chegar a conclusão diversa.
    8. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro.
    9. De toda sorte, ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade. 
    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 102, § 3º, da CF/1988; art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC; e arts. 21, § 1º, e 326, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
    Publique-se.
    Brasília, 7 de agosto de 2023.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator